Tribunal: TJES
Processo: 5010653-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010653-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRYSTIAN FELIPE BOSCHETTE BIANCHI
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010653-72.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CHRYSTIAN FELIPE BOSCHETTE BIANCHI
RECORRIDO
: MOTOMAX LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DE PEÇAS COMPRADAS PARA CONSERTO DE MOTOCICLETA, QUE NÃO FORAM UTILIZADAS COM PRESENÇA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:: “
Trata-se de ação ajuizada por Chrystian Felipe Boschette Bianchi - Cpf: 154.870.467-94 em face de Motomax Ltda - Cnpj: 01.388.888/0001-44. Aduz o autor, em síntese, que no dia 13/03/2022 se envolveu em um acidente enquanto estava trabalhando como motoboy. Diz que encomendou as peças para o conserto de sua moto com a ré no valor de R$1.060,65. Relata que no dia 14/04/2022 as peças chegaram, porém uma delas apresentou vício, logo solicitou o reembolso ou outro produto, sem êxito. Por tal motivo, menciona que foi a loja física da ré para solucionar o problema e que na volta se envolveu em outro acidente. Ressalta que até o momento a loja não promoveu o estorno do valor ou a substituição da peça viciada. Assim, pede, a restituição do valor pago pelo produto e indenização por danos morais
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a condenar a ré na restituição do valor de e R$349,10 (trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pedido atinente ao suposto dano moral. A autora, então, interpôs recurso inominado visando alteração do ato sentencial, apesar de devidamente intimada a ré não apresentou contrarrazões.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais, que não foi acolhido pelo Juízo sentenciante. A respeito do ponto, observa-se que a situação em si não é capaz de causar lesão a direito personalíssimo. Apesar da negativa de reembolso ou troca do produto, o autor, ora recorrente, não demonstra que sofreu lesão que constitui motivo suficiente para configurar o dano moral. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos, portanto, está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte recorrente.

(5).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(6).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)